Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0727054-54.2025.8.07.0000 DESPACHO À embargante para manifestação quanto à tempestividade recursal, considerando que os embargos de declaração foram opostos em 12/10/2025 contra acórdão publicado em 03/10/2025 (id. 77086133). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator